Tribunal: STF
Processo: Rcl 39379
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O ENUNCIADO SUMULAR QUE SE REPUTA VIOLADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Maringá/PR contra decisão proferida pelo 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Maringá/PR nos autos do Processo 0016289-69.2019.8.16.0018, por suposta afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Por todo o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, conforme fundamentação supra, para o fim de:
    a) Em controle difuso de constitucionalidade, AFASTAR a incidência do artigo 89, da Lei 239/1998 (redação dada pela Lei Complementar 266/1998) neste caso concreto (inter partes);
    b) Considerando o efeito repristinatório e aplicando a redação original do artigo 89, da Lei 239/1998, DETERMINAR que o adicional de insalubridade seja pago com base no piso salarial do Município de Maringá-PR; e 
    c) CONDENAR o MUNICÍPIO DE MARINGÁ ao pagamento das diferenças remuneratórias do recálculo do adicional de insalubridade e reflexos devidos (13º salário, férias e horas extras), observando, para tanto, o prazo prescricional quinquenal desde o ajuizamento da lide.”
    Narra o reclamante que foi demandado, na origem, em ação movida por servidor de seu quadro de pessoal, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade, a ser calculado com base em seu vencimento, e não no salário mínimo nacional, ao argumento de que tal indexação, trazida pela Lei Complementar Municipal 266/1998, é inconstitucional. 
    Relata que a sentença afastou a nova redação do artigo 89 da Lei Municipal 239/1998 (atribuída pela Lei 266/1998), e julgou o pedido parcialmente procedente, condenando o Município ao pagamento do adicional com base no piso salarial do Município de Maringá/PR, nos termos da redação original do artigo em referência, em decorrência do efeito repristinatório do controle de constitucionalidade. 
    Aduz que, ao assim proceder, a decisão reclamada violou o enunciado da Súmula Vinculante 4 e o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADPF 51, segundo o qual deveriam ser mantidos os critérios atualmente utilizados para aferir a base de cálculo do adicional de insalubridade, até que sobrevenha norma municipal fixando nova base de cálculo. 
    Sustenta, nesse sentido, que “as razões da sentença não merecem prosperar, sendo que o Poder Judiciário não pode estabelecer novos parâmetros para base de cálculo do adicional de insalubridade e que, até que seja superada a inconstitucionalidade do artigo 192 da CLT, por meio de lei ou de convenção coletiva, a parcela deve continuar a ser calculada com base no salário mínimo, mais uma razão para que a decisão seja cassada e substituída por outra que seja condizente com as razões firmadas pelo STF”.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, para que “seja cassada a decisão objeto da presente Reclamação Constitucional, bem como substituído por decisão que esteja de acordo com as razões postas pelo STF em sede de decisões vinculantes”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Nesse sentido, a demonstração da efetiva ofensa à autoridade de comando vinculante desta Corte é medida necessária para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação das competências deste Tribunal. O objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. 
    Portanto, há que se exigir da parte reclamante o rigor na demonstração inequívoca da violação ao paradigma no caso concreto. Não bastam meras alegações genéricas quanto à inadequação do que decidido pelo Tribunal a quo ao enunciado sumular ou à decisão vinculante. É imprescindível que se realize o devido, e claro, cotejamento entre o paradigma que se alega violado e o caso concreto, destacando e comprovando de plano os elementos fáticos e jurídicos que vinculam o enunciado paradigmático ao caso concreto. É esse o conteúdo da reclamação que não pode subsistir no mundo jurídico: ou a aplicação categoricamente indevida do paradigma ao caso, ou a clara necessidade de sua aplicação, quando deixou de ocorrer, tudo a ser devidamente demonstrado pela parte reclamante em sua inicial.
    Diante desse cenário, imperioso proceder-se ao necessário distinguishing entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma sumular apontado como violado, Súmula Vinculante 4, a fim de verificar-se a ocorrência ou não do alegado conflito entre os mesmos, sob pena de desnaturarmos o espírito do postulado constitucional da isonomia.
    Para tanto, antes de examinar se, de fato, há desobediência à Súmula Vinculante 4, é preciso esclarecer o que ela dispõe. O aludido enunciado sumular possui a seguinte redação, in verbis: 
    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”
    Com efeito, o verbete em questão foi aprovado na Sessão Plenária de 30/04/2008, apoiado no julgamento dos seguintes precedentes: RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2008; RE 439.035, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/3/2008; RE 338.760, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Dj de 28/6/2002; RE 221.234, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 5/5/2000; RE 217.700, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17/12/1999; RE 208.684, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/6/1999 e RE 236.396, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 20/11/1998. Transcrevo, a título exemplificativo, a ementa que recebeu o RE 565.714, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, in verbis: 
    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc, IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves).
    A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República.
    O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil.
    Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 
    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § lº, c/c 142, § 3º, inc. X).
    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.
    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” 
    Por sua vez, o ato reclamado deu parcial provimento à ação proposta pelo autor, ora beneficiário, para condenar o Município reclamante ao pagamento do adicional de insalubridade com base no piso salarial do Município de Maringá/PR, nos termos da redação original do artigo 89, da Lei Complementar 239/1998. 
    Isso porque, considerou que diante da inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal 266/1998, que vinculou o salário mínimo ao cálculo do adicional de insalubridade, e da impossibilidade de substituição da base de cálculo do benefício por decisão judicial, deve ser adotado como indexador o que dispunha a redação original do artigo 89 da Lei Municipal 239/1998, em decorrência do efeito repristinatório do controle de constitucionalidade, cujos termos indicavam o piso salarial como base para o cálculo. 
    Diante de tal cenário, tenho que a redação original do artigo 89, da Lei 239/1998, a partir da qual se fixou o piso salarial como base de cálculo para o adicional de insalubridade, deve ser a diretriz norteadora do caso concreto, tal como entendeu o juízo reclamado, que consignou: 
    “Compulsando-se os autos, verifica-se que o debate se cinge apenas sobre a base de cálculo do referido adicional de insalubridade, vez que incontroverso o direito à sua percepção pelo servidor. Percebe-se que o Município se utiliza do salário mínimo como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade e, encontra para isso, respaldo no ordenamento vigente.
    Entretanto, argumentou a parte autora que a redação original do artigo 89, da Lei Complementar do Município de Maringá-PR determinava a incidência do adicional (10%, 20% ou 40%) de acordo com o piso salarial do Município, base alterada com o advento da Lei Complementar 266, de 22/12/1998, sendo essa alteração inconstitucional, requerendo que a base de cálculo seja de acordo com o salário efetivo percebido pelo funcionário. 
    Importante analisarmos as Leis Municipais discutidas nos autos. Vejamos. 
    A redação originária da Lei Complementar 239/1998 possuía a seguinte redação: 
    Art. 89. De acordo com o grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo, a que o funcionário estiver exposto, o percentual do adicional será fixado, respectivamente, em 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40 % (quarenta por cento) do piso salarial do Município e do Poder Legislativo. 
    O novo dispositivo da lei de regência passou a tratar do tema do seguinte modo: 
    Art. 89. De acordo com o grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo, a que o funcionário estiver exposto, o percentual do adicional será fixado, respectivamente, em 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40 % (quarenta por cento) do salário mínimo nacional vigente. (Redação dada pela Lei Complementar 266 de 22/12/1998). Destaquei. 
    Ao realizarmos o comparativo entre os dispositivos com a Constituição Federal, forçoso reconhecer que a alteração legislativa não encontra guarida na filtragem constitucional. 
    […]
    Desta forma, resta claro que o adicional de insalubridade pago aos servidores públicos do Município não deve ter como base de cálculo o salário mínimo, eis que vetado expressamente pela Constituição Federal, bem como estando em contrariedade ao entendimento do STF, vinculante aos demais órgãos do poder judiciário (art. 927, II, do CPC/2015), sendo que essa alteração legislativa promovida pelo Município deve ser afastada do caso em análise em controle difuso de constitucionalidade.
    Desse modo, considerando que o legislador infraconstitucional desrespeitou o texto constitucional, bem como a norma extraída da súmula vinculante, o afastamento, no caso em análise, da nova redação do art. 89 da Lei Complementar 239/1998 (redação dada pela Lei 266/1998) é medida que se impõe. 
    Afastada a nova redação é importante salientar a inviabilidade da substituição da base de cálculo do benefício por decisão judicial dada a vedação de esse atuar como legislador positivo (Súmula Vinculante nº 4).
    […]
    Entretanto, havendo vício legislativo na nova redação de uma lei considerada inconstitucional, possível a aplicação da redação original do artigo 89, uma vez que o efeito repristinatório também se aplica no controle difuso de constitucionalidade. Sobre o tema já decidiu o e. TJPR: 
    […]
    Nesse contexto, importante ressaltar que a redação originária da lei não padece de vício de inconstitucionalidade, já que, ao contrário da dicção vigente (com redação conferida pela Lei 266/1998), não se contrapõe à norma do artigo 7º, inciso IV, da CF/88, tampouco ao entendimento sedimentado na súmula vinculante nº. 4, eis que traz como base de cálculo o piso salarial do Município, ou seja, base de cálculo fixa – invariável em relação a todos os servidores municipais – se prestando a prevenir situações de violação à isonomia, nas quais agente públicos submetidos à situação idêntica de insalubridade perceberiam adicionais diferenciados, a depender do vencimento de cada um.”
    À propósito, ressalto que o efeito repristinatório constitui decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade de determinada lei, confira-se, in verbis:
    “A declaração de inconstitucionalidade de um ato normativo produz, em regra, efeitos repristinatórios. Isto porque, ao invalidar uma norma, a decisão retira do mundo jurídico os efeitos que a mesma produziu, dentre os quais a eventual revogação da norma anterior que cuidava da mesma matéria. Sob o ângulo lógico, é como se o Poder Judiciário afirmasse que não ocorreu a revogação válida da norma anterior, que, por isso, jamais deixou de pertencer ao ordenamento jurídico.” (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 504).
    No ponto, preciosas as lições do Eminente Ministro Luís Roberto Barroso que, com a eloquência que lhe é peculiar, enfatizou em doutrina:
    “A premissa da não-admissão de efeitos válidos decorrentes do ato inconstitucional conduz, inevitavelmente, à tese da repristinação da norma revogada. É que, a rigor lógico, sequer se verificou a revogação no plano jurídico. De fato, admitir-se que a norma anterior continue a ser tida por revogada importará na admissão de que a lei inconstitucional inovou na ordem jurídica, submetendo o direito objetivo a uma vontade que era viciada desde a origem. Não há teoria que possa resistir a essa contradição.” (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 69) 
    Logo, evidencia-se que a situação fática posta nos autos encontra-se em perfeita harmonia com o paradigma sumular que se alega violado, não subsistindo circunstâncias de fato ou de direito que afastem o caso em apreço da Súmula Vinculante 4. Nesse sentido, o cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    DETERMINO que a Secretaria Judiciária retifique a atuação para que Ademir Bezerra Cavalcante passe a figurar nesta reclamação como beneficiário.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente